Tribunal: TCU
Processo: 005.198/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento para verificar o cumprimento das determinações expedidas em acórdão que tratou de denúncia versando sobre possíveis pagamentos por obras não executadas ou inacabadas no município de Luís Domingues/MA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de monitoramento das determinações expedidas aos extintos ministérios do Esporte e das Cidades nos autos do TC Processo 027.475/2009-6 (Denúncia), por meio do item 9.2, subitens 9.2.1 e 9.2.2, do Acórdão 847/2014-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro José Múcio Monteiro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar cumprida a determinação expedida ao extinto Ministério do Esporte por meio do item 9.2 e subitem 9.2.1 do Acórdão 847/2014-TCU-Plenário ; 9.2. considerar em implementação a determinação expedida ao extinto Ministério das Cidades por meio do item 9.2 e subitem 9.2.2 do Acórdão 847/2014-TCU-Plenário ; 9.3. encerrar o monitoramento, com fundamento no art. 17, § 3o, alínea "b", da Resolução-TCU 315/2020; 9.4. dar ciência sobre o presente Acórdão, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos, para: 9.4.1. o Ministério da Cidadania (sucessor do extinto Ministério do Esporte); 9.4.2. o Ministério do Desenvolvimento Regional (sucessor do extinto Ministério das Cidades); 9.4.3. o Governo do estado do Maranhão; 9.4.4. a prefeitura municipal de Luís Domingues/MA; 9.4.5. a Caixa Econômica Federal; 9.5. apensar definitivamente os presentes autos ao TC Processo 027.475/2009-6 (Denúncia), originador deste monitoramento, nos termos dispostos nos art. 36 e 37 da Resolução-TCU 259/2014.